Tribunal: TJDFT
Processo: 0701415-05.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte agravante contra a decisão que indeferiu o benefício de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas, sob pena de deserção (ID 38908566). Argumenta que faz jus à gratuidade de justiça. Aduz que a sua remuneração não traduz que tenha recursos financeiros para suportar as custas processuais, devendo ser observada a presunção da veracidade de sua declaração de hipossuficiência na análise do deferimento da gratuidade de justiça.
II. O agravo interno possui amparo no artigo 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais, segundo o qual 'caberá agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 dias'. O recurso é próprio, tempestivo, regular e dispensa preparo, conforme o art. 30 do RITR. Sem contrarrazões.
III. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, prevê que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, ao analisar o pedido de gratuidade somente poderá indeferir, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, de início, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (CPC, art. 99, § 2o), sob pena de obstar o acesso à justiça.
IV. Não obstante a mencionada presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, incumbe ao Magistrado averiguar a alegada hipossuficiência, deferindo ou não o benefício, nos moldes do art. 5o, inciso LXXIV da CF e CPC, art. 99 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido como disposto na decisão embargada e na decisão agravada.
V. No caso em análise, a parte agravante demonstra que possui rendimento bruto superior a R$ 10.000,00. O fato de possuir empréstimos consignados, filhos, além de despesas cotidianas elencadas na presente ocasião, que não fogem à normalidade, são insuficientes para subsidiar a tese de que não detém condições de arcar com o pagamento das despesas processuais (ID 38534712).
VI. Agravo Interno CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida.
VI. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.